Tribunal: STF
Processo: RE 1343813
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DECRETO-LEI Nº 406/1968. LEI MUNICIPAL Nº 714/2003. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 280/STF. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, JHJ Engenharia e Construções Ltda. - Me. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 146, III, “a”, e 156, III, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Colhe-se do acórdão recorrido:
    “[...]
    Cinge-se a demanda recursal em voga à apreciação da legalidade da negativa de participação da impetrante, ora apelante, no regime tributário diferenciado instituído pelo Decreto-lei n° 406/68 em seu art. 9°, §§1° e 3°, assim redigido: […]
    De se ver que a sujeição das sociedades que prestam os serviços referenciados na norma mencionada ao regramento tributário diferenciado deve ser regulado pelo direito local, servindo a esse propósito a Lei Municipal n° 714/2003, atualmente revogada mas vigente à época da impetração do mandamus.
    2.4. Estabelecia a prefalada norma que: […]
    Assim, há expressa menção sobre a exclusão das sociedades constituídas sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, espécie societária esta adotada pela impetrante, conforme indicado no comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 33).
    2.6. É, portanto, inviável o enquadramento da impetrante no regime diferenciado por expressa previsão legal. [...]”
    Consoante consignado, no caso, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Atividade de composição gráfica. Decreto-Lei 406/68. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 825107 ED-segundos-AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2º Turma, DJe 06.9.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Ofensa reflexa. Requisitos. Reexame de fatos e provas e do contrato social. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 1. O Tribunal local, com base nos elementos probatórios do autos e na legislação infraconstitucional (Decreto-lei nº 406/68), consignou que a agravante não cumpre os requisitos para ter direito a tratamento privilegiado no recolhimento do ISS. Para se alterar esse entendimento e se avaliar os argumentos expendidos pela agravante, seria necessário analisar o decreto em comento, o contrato social e os fatos e as provas que permeiam a lide, o que é vedado nesta instância recursal. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. 2. O acórdão recorrido tomou como fundamento a norma do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 406/68. Dessa forma, eventual afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE 642510 AgR, Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.9.2012).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora